Tribunal: STF
Processo: ARE 686240
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO – PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 563.708/MS, DA RELATORIA DA MINISTRA CÁRMEM LÚCIA. O Tribunal concluiu que a base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o vencimento, e não a remuneração. 



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE BASE DE CÁLCULO SALÁRIO MÍNIMO. Em se tratando de adicional de insalubridade, descabe considerar os reajustes do salário mínimo. Verbete Vinculante nº 4 da Súmula do Supremo.